Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005136-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OFELIA RAMALHO DA SILVA - CPF: 929.928.389-34 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELA DIRETORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000125-19.2019.8.11.0055, que concedeu à reeducanda
Ofélia Ramalho da Silva
a remição da pena por
234 dias trabalhados,
com base em atestados encaminhados pela autoridade administrativa.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que a folha de frequência do reeducando é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, o que não teria sido anexado ao feito, fator que, na sua concepção, impede a plena constatação do direito almejado pelo apenado, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para que sejam excluídos do cálculo de pena os dias remidos (Id. 121975459).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 121975463).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 121975464).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 126389183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravada
Ofélia Ramalho da Silva
cumpre, no regime fechado, a pena privativa de liberdade de
5 anos e 6 meses de reclusão
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Durante o cumprimento da reprimenda, a recorrida passou a exercer trabalho interno, de modo que sobreveio a juntada de atestados de trabalho, os quais declararam que, no período compreendido entre os
meses de maio/2020 a agosto/2020 e de outubro/2020 a fevereiro/2021
, a reeducando trabalhou
234 dias
, o que ensejou a concessão de
78 dias de remição
em seu benefício.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pela reeducanda, de modo que requer a exclusão das remições referentes aos meses de
maio/2020 a agosto/2020 e outubro/2020
.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” –
destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que os atestados anexados ao processo executivo (Id. 121975465, pp. 50, 64, 65 e 71), que serviram de base à demonstração do trabalho interno exercido pela agravada, devidamente assinados pelo agente penitenciário responsável e pela diretora do estabelecimento prisional, são documentos válidos, pois dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime (LEP, art. 130).

Desse modo, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode a apenada ser prejudicada no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho prestado.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO INTRAMUROS – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. Conforme disposição do artigo 126, § 1.o, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, especialmente, quando emitido pela autoridade competente que é, detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional. Lado outro, o indeferimento do benefício, violaria o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como afrontaria o objetivo primordial da Execução Penal, tal seja, a ressocialização do indivíduo, cujo meio ideal e mais indicado para atingi-la é através do trabalho e da profissionalização dos apenados
” (TJMT – AgEx N.U 1003989-48.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 4.5.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXIGÊNCIA DE FOLHAS DE FREQUÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM REFERÊNCIAS ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS DE TRABALHO E HORAS DE ESTUDO – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona as atividades desenvolvidas pelo reeducando, bem como o número de dias de trabalho e/ou horas de estudo, é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, presumindo-se a veracidade das informações ali contidas
” (AgEx N.U 1005178-61.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 29.4.2022).

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO E PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADOS DE TRABALHO E ESTUDO SUBSCRITOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA REMIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. “O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido” (TJMT, AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000). “O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício” (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000)
” (TJMT – AgEx N.U 1002842-84.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 26.4.2022).

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento”
(TJMT – AgEx n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 8.6.2020).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre o número de dias de trabalho desempenhado pela agravada, a qual não pode ser prejudicada por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor da apenada
Ofélia Ramalho da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022